Tribunal: TJMT
Processo: 1021916-16.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021916-16.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINTON DE MORAES - CPF: 730.525.741-91 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
consumidor
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato
c.c
. Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do BANCO MASTER S.A., na qual o autor alega ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, requerendo, por conseguinte, a devolução dos valores descontados e
compensação por supostos danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com saque; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deixou de cumprir o dever de informação, ensejando indenização por danos morais e repetição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica realizada pelo autor preenche os requisitos legais e contou com múltiplos elementos de autenticação — como
selfie
, envio de documentos,
geolocalização
e aceite digital —, demonstrando a regularidade do negócio jurídico.

A cláusula contratual destacada informa de forma clara e ostensiva que a operação não se trata de empréstimo consignado comum, mas de funcionalidade do cartão de crédito com desconto em folha, afastando alegação de erro substancial.

A instituição financeira apresentou provas robustas de que cumpriu integralmente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falha ou conduta abusiva.

A existência de TED com transferência de valores para conta de titularidade do autor confirma a concretização da operação e o proveito econômico, o que afasta a tese de inexistência de relação jurídica.

Não há indícios de
hipervulnerabilidade
ou incapacidade de compreensão por parte do autor, tampouco impugnação válida à autenticidade da contratação, o que reforça a inexistência de vício de consentimento.

A ausência de amortização integral do saldo devedor implica a incidência de encargos previstos contratualmente, não sendo possível a conversão da operação em empréstimo consignado comum por conveniência posterior do consumidor.

Não se verifica ato ilícito por parte do banco que justifique a repetição do indébito ou indenização por danos morais, sendo insuficiente o mero dissabor ou arrependimento do contratante para configurar abalo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com saque é válida quando realizada mediante assinatura eletrônica com autenticação biométrica e documentação pessoal.

A existência de cláusulas claras e destacadas quanto à natureza da operação afasta a alegação de vício de consentimento.

O cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira, aliado à ausência de prova de erro substancial ou ilicitude, impede a repetição de indébito e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, e 6º, III; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 487, I; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
ApCiv
nº 1046768-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025, DJE 08.10.2025.

TJ-MT,
ApCiv
nº 1041264-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2025, DJE 15.10.2025.

TJ-MT,
ApCiv
nº 1030663-66.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025, DJE 09.09.2025.

TJ-MT,
ApCiv
nº 1001911-55.2025.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELLINTON DE MORAES
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
c.c
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
Repetição de Indébito, Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de BANCO MASTER
S.A.

Inconformado, o auto
r interpôs recurso de apelação
,
no qual reitera as teses apresentadas na inicial,
defendendo
a ocorrência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
e a necessidade de conversão da operação em empréstimo consignado comum, com devolução dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou amplamente demonstrada a contratação consciente e informada da modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a validade do negócio jurídico.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELLINTON DE MORAES
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
c.c
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de BANCO MASTER S.A., nos seguintes termos:

“
Vistos.

WELLINTON DE MORAES
ajuizou
a presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
” em desfavor de
BANCO MASTER S/A,
ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente afirma que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo decorrente de cartão e saque. Afirma que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Requer, assim, seja determinada a cessação dos descontos e revisão contratual, e que o requerido seja
condenado a lhe restituir em dobro o montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas
.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, aduziu que agiu no exercício regular do direito, pois os descontos são devidos, ante a celebração do contrato e o depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte requerente. Sustenta a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENT
O E DECIDO.

[...]

MÉRITO

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado naquela modalidade de cartão de crédito e saques, mas que pretendia ter contratado na modalidade empréstimo consignado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato assinado, e, somado ao depósito do valor exato na conta da autora, demonstra a regularidade da contratação.

Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do empréstimo consignado.

Ademais, não houve impugnaçãoespecíficada autenticidade daassinatura, tendo o autor somente refutado os documentos juntados no momento da contratação, cujos documentos são evidentemente autênticos, comparados com os documentos pessoais juntados pelo autor na exordial.

Aassinaturadigital com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo constitui prova válida da contratação bancária.

Além do mais, a inexistência de impugnação da titularidade das contas recebedoras e a ausência de devolução dos valores
recebidos afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que
fosse
ativada
a, autenticação
eletrônica, dados pessoais, IP, data e horário e
geolocalização
. Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou
selfie
e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

A tese autoral de que a contratação não foi realizada por ela não prospera,
pois
a localização da contratação conforme latitude e longitude supracitada demonstram que a contratação foi na região de residência no autor, bem como a impugnação da assinatura digital também não prospera, visto que evidenciada a validade da assinatura digital no caso em comento, conforme supracitado.

Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou
selfie
e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

Ademais, observa-se que a parte autora recebeu em sua conta bancária os valores decorrentes do empréstimo com desconto em benefício.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos descontos do benefício da autora, pois recebeu e utilizou os empréstimos concedidos pela ré, realizados nos exatos valores aqui discutidos.

Em que pese
a
parte alegar ausência de assinatura válida, restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa
a
presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora compareceu para início da contratação, tirou
selfie
, validando a assinatura digital, aceitando as condições do crédito.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente, com isso concluiu-se a contratação digital.

Assim, o banco requerido apresentou TED demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os valores do empréstimo.

Destarte,
nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem
ser acolhidas.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato
desconstitutivo
do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

[...]

Assim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito ou aproveitamento da operação para empréstimo pessoal.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi
do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que
há expressa
previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

Nesse sentido:

[...]

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento na contratação de operação financeira na modalidade de cartão de crédito consignado com saque, bem como à alegada falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas deste diploma legal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Todavia, a incidência do microssistema consumerista não implica presunção automática de irregularidade das contratações bancárias, tampouco autoriza a invalidação de negócios jurídicos regularmente celebrados,
sob pena
de esvaziamento dos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispensadas maiores digressões, n
o caso concreto, diversamente do que sustenta o apelante, o conjunto probatório
se revela
robusto e harmônico no sentido de demonstrar que a contratação foi realizada de forma válida, consciente e devidamente informada.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes é claro e expresso ao delimitar a
natureza da operação realizada.

Consta do termo de adesão cláusula específica, em destaque, na qual o próprio autor declara, de forma inequívoca:
“
1.4.
ESTOU CIENTE de que a operação de SAQUE no Cartão de Crédito M Fácil Consignado NÃO É UM EMPRÉSTIMO COMUM, NEM É EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, mas sim uma funcionalidade do CARTÃO DE CRÉDITO com parcelas descontadas diretamente da minha folha de pagamento ou do meu benefício.
”,
disposição que
, por si
só, afasta a alegação de erro substancial ou de induzimento em erro quanto à modalidade contratada.

De igual relevo é a existência de termo de consentimento específico e esclarecido, devidamente assinado pelo autor, no qual são detalhadas as características da modalidade contratada, seu funcionamento, a forma de amortização e os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário. Tal documento demonstra, de maneira clara, que a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do dever de
informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
, não havendo falar, portanto, em falha informacional ou em violação à boa-fé objetiva.

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todosos elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do
consumidor.

A alegação de vício de consentimento, nessa perspectiva, não encontra respaldo no acervo probatório. O erro apto a ensejar a anulabilidade do negócio jurídico deve ser substancial, escusável e comprovado, não se presumindo a partir da mera insatisfação posterior do contratante ou da alegação genérica de desconhecimento das cl
áusulas pactuadas.

No caso,
a prova documental evidencia que o autor tinha plena ciência da natureza do produto financeiro contratado
, inexistindo qualquer elemento concreto que indique induzimento em erro ou manipulação de sua vontade.

A respeito do tema, é a orientação desta Colenda Quinta Câmara de Direito
Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE
INFORMAÇÃO OBSERVADO
. VALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.[...]3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário inserido no conceito de relação de consumo (CDC, art. 3º, § 2º).

4. A autora assinou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, datado de 02/05/2017, sem impugnar a autenticidade da assinatura, o que comprova sua ciência e anuência quanto à modalidade contratada.

5
. O contrato contém cláusulas expressas e destacadas quanto à natureza da contratação como cartão de crédito consignado, especialmente quanto à forma de amortização mínima via desconto em folha, afastando a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação
.

6. Não há nos autos comprovação de
hipervulnerabilidade
da autora à época da contratação, que contava com 33 anos e não demonstrou qualquer elemento que indique incapacidade de compreensão das disposições contratuais.

7. O prolongamento do vínculo contratual e o acúmulo de encargos decorrem da ausência de amortização integral do saldo devedor por parte da consumidora, conforme previsto contratualmente, não havendo ilegalidade nos descontos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece
a validade da contratação quando há assinatura de contrato claro, com cláusulas que indicam expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, afastando-se o pedido de conversão da dívida ou repetição de valores
.”(TJ-MT1046768-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO,
MARCOSREGENOLDFERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
noDJE08/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÚMERO DO CONTRATO DE ADESÃO QUE DIVERGE DO EXTRATO DO INSS. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A existência de contratação eletrônica com envio de documentos, aceite digital e
selfie
afasta a alegação de vício de
consentimento.
[...]A ausência de faturas não descaracteriza a contratação de cartãoconsignado, quando demonstradas por
outros meios as características do produto
.”(TJ-MT1041264-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOSREGENOLDFERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
noDJE15/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR BIOMETRIA FACIAL. INFORMAÇÕES CLARAS E DOCUMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.VENIRECONTRAFACTUMPROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...]1.
A contratação de cartão de créditoconsignadoformalizada por biometria facial e termo de consentimento válido afasta a alegação de vício de consentimento
. 2. Não há direito a indenização por danos morais quando o consumidor se beneficia do contrato e a instituição financeira age em conformidade com a lei
.”(TJ-MT1030663-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
noDJE09/09/2025)

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECONVERSÃODE CARTÃO DECRÉDITOCONSIGNADOEMEMPRÉSTIMOCONSIGNADOPADRÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CLAREZA CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO.

[...]3. Os documentos constantes dos autos demonstram
que oconsumidor tinha ciência da modalidade contratada, que foi identificadaclaramenteno instrumento firmado, com especificações sobre taxas, limites e forma de amortização.

[...]5. As alegações de ausência deinformaçãoe de desconhecimento são contrariadas pela conduta do apelante, que utilizou ativamente o produto bancário. Não se verifica conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique devolução de valores ou reparação por dano moral
.”(TJ-MT1001911-55.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
noDJE09/10/2025)

No mais, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação decartão de créditoconsignado de maneira livre e
consciente.

O banco requerido
demonstrou que a contratação ocorreu por meio digital seguro, com a observância de múltiplos mecanismos de autenticação, incluindo identificação biométrica por
selfie
, registro de
hash
único da operação, indicação precisa de data e horário,
geolocalização
, endereço de IP e completa trilha de eventos, elementos que, analisados em conjunto, conferem elevado grau de confiabi
lidade ao procedimento adotado.

Soma-se a isso o fato de que o próprio autor compartilhou voluntariamente sua documentação pessoal, inclusive imagem de sua Carteira Nacional de Habilitação, o que reforça
a

autenticidade
da contratação.

Não bastasse, restou comprovado nos autos que o valor correspondente ao saque foi efetivamente transferido para a conta bancária de titularidade do demandante, mediante TED, circunstância que evidencia a concretização da operação financeira e afasta qualquer alegação de inexistência de proveito econômico por parte do consumidor.

No tocante à inversão do ônus da prova, embora possível em relações de consumo, observa-se que, mesmo sob tal perspectiva, o banco logrou comprovar de forma suficiente a regularidade da contratação, ao passo que o autor não trouxe aos autos prova mínima capaz de infirmar os documentos apresentados ou de demonstrar efetivo vício na manifestação de vontade.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porquehá, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição
financeira.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso
interposto.

Por conseguinte, ausente
a
ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais. Os descontos realizados decorrem de contrato válido e regularmente celebrado, e o mero dissabor ou arrependimento posterior não configura dano moral indenizável, sobretudo quando inexistente qualquer abusividade ou ilegalidade na atuação do fornecedor.

Diante desse cenário, a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada,
todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do mesmo diploma legal, tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026